Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-74.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002500-74.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.470.691-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
1. ARGUIÇÃO DE
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS

– ALEGADA
AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

–
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
AUSÊNCIA DE ILICITUDES –
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO
–
2.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–

3.

ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO

– NÃO CABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
4.

PRESERVAÇÃO DO
REGIME INICIAL
INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
5.

INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL –
APELO
DESPROVIDO.

1 –
É válida a busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito;

2 –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

3 –
In casu
, os elementos probatórios justificam o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, por demonstrarem a dedicação do apelante a atividades criminosas, mormente as
condições em que se desenvolveu o narcotráfico; os relatos judiciais dos policiais civis; a extração, judicialmente autorizada, dos dados armazenados no dispositivo móvel do acusado; as denúncias indicando o imóvel como ponto de comércio espúrio.
Logo, comprovado nos autos que o condenado se dedica a atividades criminosas, ainda que primário, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais;

4 –
Ratificada a pena nesta instância
ad quem
, escorreita a manutenção do
regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§2.º e 3.º, do CP, estabelecido pelo juízo de primeira instância
;

5 –
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

Preliminar de nulidade rejeitada e no mérito,
recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1002500-74.2021.8.11.0011 – que tramitou na 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 197810704, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; devendo, consequentemente, ser declarada sua absolvição.

No mérito
,
o recorrente reclama sua
absolvição
com arrimo na tese de
insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando, subsidiariamente, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Em caráter secundário
, pretende
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; além do
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
e,
por fim,
a
substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 197810711
, o
Parquet

pugna pelo

seu
desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 204105165,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada em sua residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...]
2.1.1 – Da preliminar – nulidade do ingresso policial no imóvel – ilegalidade dos elementos de informação coligidos a partir do ato de ingresso

Defesa alega em síntese que, a entrada dos policiais na residência do acusado foi ilegal, ante a ausência de elementos mínimos que justifiquem o ingresso, tem base nas denúncias anônimas sem maiores investigações, o ingresso no imóvel não foi autorizado.

Pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da atuação policial, bem como das provas derivadas da busca, haja vista que não se deu com fundamento em ordem judicial.

De proêmio, importante destacar que o crime de tráfico de drogas, classificase como crime permanente, cuja consumação, como é cediço, protrai-se no tempo.

Desta feita, a entrada no domicílio nesta espécie de ilícito penal prescinde de autorização judicial, vez que se enquadra entre as exceções constitucionalmente dispostas, qual seja, a situação de flagrância.

Conforme narrado da denúncia, e dos depoimentos prestados em sede policial, a abordagem e entrada do policiais no imóvel em questão iniciou devido as denúncias anônimas de moradores do bairro que naquela localidade, especificamente no endereço do denunciado havia um ponto de comercialização de drogas

Inicialmente os Policiais não adentraram o imóvel, identificaram na adjacências do imóvel pessoas com características de usuários de drogas, e abordaram um usuário o qual confirmou ter adquirido o entorpecente naquele endereço.

Neste sentido, após a confirmação das denúncias prestadas, não haveria outra alternativa à guarnição policial a não ser abordar o denunciado e adentrar o imóvel para localizar os entorpecentes e conduzi-lo com os demais objetos do crime.

Assim, caracterizado o estado flagrancial os policiais imbuídos no estrito cumprimento do dever legal adentraram no imóvel, conforme depoimento uníssono dos policias que realizaram a diligencia, portanto, não há que se falar em nulidade do ato e das provas dele produzidas.

Neste sentido a jurisprudência: [...] (STF. RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10- 05-2016)

Assim, ausente qualquer nulidade na ação policial em apreço, vez que esta restou devidamente justificada nos autos, assim como restou validada durante a persecução penal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida. [...]” –
Sentença, ID 197810698, p. 4-6.

Pois bem. Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Isso porque, consoante relataram em juízo os policiais civis
André Luiz Silveira
e
Fábio Campos da Silva
, havia denúncias acerca da narcotraficância perpetrada naquele endereço, motivo pelo qual passaram a monitorar o local e visualizaram intensa movimentação de pessoas que adentravam o imóvel e saíam rapidamente. No fatídico dia, durante campana, avistaram um indivíduo posteriormente identificado por
Mário Sérgio
, o qual entrou e saiu logo em seguida da residência. Diante desse cenário, saíram ao seu encalço e o abordaram; e, durante busca pessoal, foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Nesse momento, questionaram
Mário Sérgio
acerca do local em que adquiriu o entorpecente, tendo ele afirmado que comprou do
JHONATAN
. Discorreram que a equipe retornou à residência investigada e, após revistas na casa, localizaram mais duas porções, uma de pasta base e outra de maconha, dinheiro, sendo o ora apelante preso em flagrante delito e conduzido à delegacia. [Relatório de mídias, ID 197810686].

Nessa conjuntura, as circunstâncias fáticas deixam em evidência que não houve indevida incursão dos investigadores de polícia na residência do apelante, uma vez que as denúncias anteriores indicavam a possível prática da mercancia espúria no imóvel, bem como foram empreendidas campanas no local e constatada intensa movimentação de pessoas, além do fato de um usuário ter saído do imóvel e, em seguida, abordado pela equipe policial na posse de uma porção de narcótico, ter admitido que adquiriu-o com o ora recorrente, constituem elementos que,
a teor do precedente do Supremo Tribunal Federal
, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
são aptos a legitimar a busca domiciliar sem autorização dos moradores ou mandado judicial.

Afinal, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Na presente hipótese, o panorama então existente incutia nos policiais civis a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância.
Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca domiciliar realizada pelos agentes públicos na hipótese em apreço, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia
17/05/2018
, por volta das 16h30, na Rua Joaquim Murtinho, no Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste-MT, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) trouxinha de substância análoga à maconha e 01 (uma) trouxinha de substância análoga à cocaína,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[Denúncia, ID 197810267].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 197810268, p. 2), pelo boletim de ocorrência (ID 197810268, p. 6-8), pelo termo de apreensão (ID 197810268, p. 14), pelo
s laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (
ID 97810268, p. 17 e 19
e
197810271, p. 1-3
); pelo relatório de investigação (ID 197810269, p. 16); pelo laudo de exame em dispositivo de telefonia móvel (ID 197810270, p. 1-9); pelo relatório de degravação de aparelho celular (ID 197810270, p. 26-32), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara extrajudicial, sustente que os entorpecentes eram destinados ao seu uso pessoal e que seu imóvel não funcionava como ponto de comércio espúrio, após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ

era o coproprietário dos narcóticos
apreendidos
na casa e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na etapa extrajudicial, o
relatório policial
[ID 197810269, p. 16] confeccionado pelos investigadores da Polícia Civil demonstra que, ao contrário do que sugere a i. defesa, houve investigação por parte dos agentes estatais apta a vincular o apelante
JHONATAN
com a difusão ilícita de entorpecentes e o funcionamento do comércio espúrio naquele imóvel.

Além disso, extrai-se do relatório policial de degravação dos dados telefônicos do ora recorrente (ID 197810270, p. 27-32), mormente dos trechos das conversas, elementos suficientes a demonstrar o envolvimento de
JHONATAN
com a mercancia malsã. À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes do relatório investigativo,
in verbis
:

“[...] Trata-se de um aparelho celular marca Samsung, modelo SM-J120H, de propriedade do suspeito Jhonatan Wesley Souza Muniz. No referido aparelho há indícios substanciais de que o supramencionado suspeito praticava a época o comércio de drogas ilícitas.

[...] nesse sentido, após uma análise detalhada do conteúdo foi possível transcrever neste documento trechos de conversas que demonstram claramente o envolvimento do suspeito Jhonatan na mercancia de drogas ilícitas. As quais serão descritas abaixo.

Por volta das 18 horas do dia 27/04/2021 o suspeito Jhonatan recebeu diversas mensagens do numeral +5565996321773, algumas apagadas, onde aparentemente o proprietário do referido telefone negocia a compra de Maconha.

[...] Noutra feita, o suspeito Jhonatan conversa com o vulgo “Pitico”, qualificado como Vagner Pereira. Na referida conversa Jhonatan solicita de “Pitico” um produto que possivelmente seja uma balança.

[...]

Adiante no relatório de extração, foi encontrado uma conversa pelo aplicativo WhatsApp entre Jhonatan e um pessoa de alcunha “Gordo”, que utiliza o numeral telefônico (65) 8121-5181 [...] Através da transcrição acima, fica claro que o suspeito de alcunha ‘Gordo” é quem fornece maconha a um custo de 650 reais para Jhonatan revender.

[...] nota-se que na conversa, a esposa do Jhonatan fala para Raquel que ele vai buscar um feijão, nome dado pelos traficantes e usuários para Maconha. Insta salientar que “Pitico” qualificado como Vagner Pereira, figura como suspeito em diversos crimes incluindo o de tráfico de drogas.

Por conseguinte, é possível perceber que há claros indícios do envolvimento de Jhonatan no comércio de drogas ilícitas, modalidade “boca de fumo”.

Por oportuno, friso não ignorar que o documento em questão foi produzido na fase inquisitiva e, portanto, detém natureza eminentemente extrajudicial. No entanto, é também forçoso reconhecer que
o conteúdo do relatório restou
amplamente ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, através dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais civis responsáveis por oficiar nas apurações.

A propósito, ao prestar depoimento em audiência instrutória, a testemunha
Fábio Campos da Silva

declarou,
em linhas gerais
, que após recebimento de inúmeras denúncias de que havia um indivíduo comercializando narcóticos naquele endereço, sua equipe passou a monitorar o local, ocasião em que foi verificada intensa movimentação de pessoas chegando a pé, de moto, de bicicleta, adentrando e saindo rapidamente do imóvel. No dia dos fatos, visualizou o usuário
Mário Sérgio
entrando e saindo daquela residência e, na sequência, lograram êxito em abordá-lo na posse de uma porção de droga, o qual relatou à guarnição que adquiriu com o ora recorrente.

A testemunha narrou que, diante desse cenário, juntamente com os colegas de farda, retornaram àquele endereço investigado e, após buscas, encontraram mais duas porções de substâncias proscritas, uma de pasta base e a outra de maconha. Acerca da quebra do sigilo telefônico, pontuou que as conversas levantaram fortes indícios da narcotraficância perpetrada por
JHONATAN
; indivíduos encomendando drogas e, em um desses diálogos, o réu questiona seu fornecedor sobre a qualidade do narcótico, dada as reclamações dos usuários. [Relatório de mídias, ID 197810686].

No mesmo diapasão,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
André Luiz Silveira
relatou que naquela época recebeu diversas denúncias da ocorrência do comércio de drogas naquele endereço. Assim, passou a monitorar o local e observou o fluxo de pessoas no imóvel e, precisamente no dia da prisão em flagrante, avistaram o usuário
Mário Sergio
saindo do local. Na sequência, abordaram-no e aprenderam na sua posse uma trouxinha de droga, oportunidade em que ele confidenciou à guarnição que adquiriu o entorpecente pelo valor de dez reais com o
JHONATAN
.

Segundo a testemunha, o citado dependente químico foi encaminhado para a delegacia, ao passo que sua guarnição retornou à casa do ora acusado, momento em que foram apreendidos mais drogas, dinheiro e realizada a prisão em flagrante. Asseriu que posteriormente recebeu ordem de serviço para extração dos dados do aparelho móvel do investigado e, após análise, foi constatada conversas do
JHONATAN
com usuários de drogas, esses solicitando entorpecentes e havia diálogos com o fornecedor do material ilícito, de alcunha “
Gordo
”, com o qual
JHONATAN
adquiriu a droga pela quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para revender, inclusive em uma dessas conversas o réu reclamava que a “
mercadoria não era boa
” (sic).

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais civis que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos investigadores da Polícia Judiciária Civil que realizaram o monitoramento do imóvel e o flagrante estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa [relatórios policiais e degravações dos dados armazenados no celular do acusado], no sentido de que
JONATHAN WESLEY
estaria envolvido com o comércio de narcóticos e em sua residência houve a apreensão de
duas porções de cocaína pesando 1,01g (um grama e um decigrama) e uma porção de maconha equivalente a 0,79g (setenta e nove centigramas)
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa extrajudicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3):

Nesse ponto, a Defesa o
bjetiva em relação ao recorrente a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

Contudo, sem razão!

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante com fulcro na dedicação à atividade criminosa. Veja-se:

“[...]2
.1.2 – Da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06

Defesa pugnou em síntese, pelo reconhecimento da causa de diminuição contida no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Em análise aos autos constato que tais alegações não merecem acolhida.

O art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Constato que há nos autos comprovação suficiente para se concluir que o réu tem dedicação a atividade criminosa, assim, não preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado.

Isso porque, o denunciado ostenta vasta ficha criminal, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

O denunciado trata-se de traficante habitual
,
pois dedica sua vida a prática ilícita do comércio de drogas
e crimes conexos como meio de sobrevivência, conforme descrito na fundamentação anterior,
nas provas coletadas em sede policial por meio da quebra de sigilo dos dados telefônicos apreendidos, relatório policial e depoimentos prestados em juízo.

Assim, restou evidenciado que o denunciado tem dedicação a atividade criminosa do tráfico ilícito de drogas como meio de vida, causa suficiente a impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Assim, considerando a comprovação da dedicação a atividade criminosa para o tráfico ilícito de drogas como meio de vida pelo denunciado, inviável o reconhecimento da privilegiadora prevista no § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. [...]”
– Sentença, ID 197810698, p. 9-10.

Com efeito, consoante prova testemunhal angariada nos autos, os policiais civis
André Luiz
e
Fábio
, judicialmente, discorreram que, após recebimento de denúncias de que aquele endereço, pertencente ao ora apelante, funcionava como ponto de comercialização de drogas, passaram a monitorar o local; e, naquele dia fatídico, visualizaram um indivíduo saindo do imóvel e, na sequência, o interceptaram, instante em que ele estava na posse de uma porção de droga e informou que adquiriu com o
JHONATAN
. Ato contínuo retornaram à residência do réu, sendo então realizada buscas e apreendidos narcóticos e dinheiro.

Convém destacar também, que no Relatório de Investigação disponível no ID 197810270, p. 27-32, foi realizada análise do aparelho celular do ora apelante e constatado diálogos indicando que
JHONATAN
praticava comércio de entorpecentes na cidade de Mirassol D’Oeste-MT.

Dessa forma, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, mormente pelas provas testemunhais (investigadores de polícia); a forma de acondicionamento da droga apreendida (em trouxinhas, prontas para comercialização); as denúncias indicando aquele imóvel como ponto de comércio de substâncias proscritas e a extração de dados armazenados no aparelho móvel do recorrente; em consonância com
entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o beneficio pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

E,
como reforço argumentativo
, os registros criminais ostentados por
JHONATAN WESLEY DE SOUZA,
embora

se referem
a fatos posteriores ao caso em apreço
–
i
)
Ação Penal nº. 0003955-96.2018.8.11.0011
, crime de
roubo
praticado em 30/08/2018, pena: 04 anos e 08 meses de reclusão no regime fechado;
ii
)
Ação Penal nº. 0003957-66.2018.8.11.0011
; crime de roubo praticado em 15/08/2018; pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, regime fechado;
iii
)
Ação penal nº. 0002078-87.2019.8.11.0011
; crime de
tráfico de drogas
praticado em
17/02/2019
; pena: 05 anos e 10 meses de reclusão; regime semiaberto; (
iv
)
Ação penal nº. 1012599-68.2021.8.11.0055
; crime de furto praticado em 15/12/2021; pena: 01 ano e 02 meses de reclusão, regime semiaberto; (
v
)
Ação Penal nº. 1002644-13.2021.8.11.0055
; crime de furto praticado em 27/02/2021; pena: 01 ano de reclusão, regime semiaberto; (
vi
)
Ação Penal nº. 1010397-84.2022.8.11.0055
; crime de lesão corporal praticado em 22/06/2022; pena: 03 meses e 15 dias de detenção, regime aberto; (
vii
)
Ação Penal nº. 1009838-93.2023.8.11.0055
; delito de porte ilegal de arma de fogo praticado em 25/05/2023; pena: 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, regime semiaberto –
dão conta de que o recorrente se dedica a atividades criminosas, uma vez que, após o caso concreto, foi condenado a inúmeros ilícitos, inclusive menos de um ano da data do fato apurado, praticou crime de narcotráfico.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primário o apelante, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dele às atividades criminosas.

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA.

No mais, mantida a pena nesta Corte Revisora e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, mantenho o regime prisional inicial
semiaberto
com fulcro no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

Do mesmo modo,
inv
iável a pretendida
substituição da pena privativa
de liberdade por
restritivas de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JHONATAN WESLEY SOUZA MUNIZ
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da ação penal n.º 1002500-74.2021.8.11.0011 – que tramitou na 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024